Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703776-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DINIZ MACHADO AGRAVADO: ELOISA INEZ FURTADO FLORIANO, ELIANE INEZ FURTADO PINHEIRO, DANIELA FURTADO PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CRISTINA FURTADO PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra a decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a avaliação do imóvel penhorado. Em apertada síntese, o agravante alega que a decisão é nula, pois não foi devidamente fundamentada. Alega que a avaliação do imóvel foi realizada a mais de 18 meses e em momento em que o mercado imobiliário sofreu significativa desvalorização. Aduz que, após a avaliação, foram realizadas novas obras no imóvel, com a construção de novo pavimento. Aponta a existência de perigo de dano, sob o fundamento de que o imóvel já foi penhorado e avaliado, com hasta pública designada para os dias 24/03/2025 e 27/03/2025. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo para que sejam sobrestados os atos expropriatórios em relação ao imóvel (ID 68481393). Preparo recolhido. É o relatório necessário. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, verifico que a decisão de primeiro grau manteve a avaliação do imóvel realizada anteriormente. Todavia, o provimento judicial não apresentou fundamentação adequada para indeferir o requerimento do agravante e manter a avaliação do imóvel realizada 27/03/2023 (ID 163330170). O agravante trouxe argumentos relevantes, no sentido de que, após a avaliação, foi construído novo pavimento no edifício penhorado, o que não consta na avaliação inicial do imóvel e, em tese, poderia justificar a realização de nova avaliação em razão da majoração do valor do bem. Ademais, a última avaliação do imóvel foi realizada a mais de um ano, e o documento de ID 68481391 juntado pelo agravante indica possível alteração do preço dos imóveis na região. O perigo de dano está presente, diante da determinação de realização de procedimentos de hasta pública. Ante o exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a realização de hasta pública do imóvel em questão até o julgamento final do presente agravo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)